Tribunal: TJES
Processo: 5000047-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-16.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DAYANE PINTO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000047-16.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DAYANE PINTO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CONDUTA DESRESPEITOSA E INDISCIPLINA NO AMBIENTE DE TRABALHO PRISIONAL. ART. 50, VI, C/C ART. 39, II E V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DA INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE OU INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Dayane Pinto de Souza contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu a prática de falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal. A defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta ou insignificância, ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta de natureza média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões a serem analisadas: (i) se a conduta atribuída à reeducanda configura falta grave, considerando a alegação de atipicidade ou insignificância; (ii) se houve irregularidade na apuração disciplinar que justifique a absolvição; e (iii) se há possibilidade de desclassificação da infração para falta de natureza média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A infração restou comprovada pelo Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 209/2022), que tramitou regularmente e assegurou à reeducanda o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A autoria restou demonstrada pelos relatos uníssonos e coerentes do encarregado da empresa Pimpolho, que flagrou a conduta da reeducanda. O depoimento isolado da agravante não afasta a robustez da prova colhida no PAD.

A conduta enquadra-se no art. 50, VI, da LEP, por desrespeito aos deveres disciplinares previstos no art. 39, II e V, da mesma norma, que exigem respeito à disciplina prisional e cumprimento das atividades laborais.

A alegação de atipicidade ou insignificância não se sustenta, pois a infração disciplinar deve ser analisada sob o prisma da ordem e disciplina do sistema penitenciário, não cabendo a aplicação da insignificância penal em infrações de natureza administrativa que comprometem a ordem e a segurança da unidade prisional.

A desclassificação para falta de natureza média não se justifica, pois a conduta praticada comprometeu o ambiente de trabalho prisional e afrontou normas internas de disciplina e respeito.

A decisão do Juízo da Execução Penal encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de ato desrespeitoso e indisciplina no ambiente de trabalho prisional configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal, não cabendo a aplicação do princípio da insignificância no âmbito disciplinar.

A regularidade do Procedimento Administrativo Disciplinar e a coerência das provas colhidas afastam a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória.

A desclassificação da falta grave para falta de natureza média não se justifica quando a conduta praticada compromete a disciplina prisional e afronta normas de comportamento exigidas dos reeducandos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 39, II e V, e 50, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 873.695/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/03/2024, DJe 13/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000047-16.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DAYANE PINTO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DAYANE PINTO DE SOUZA,
contra a decisão, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu a prática de falta grave por parte da agravante.

Na forma das razões, a defesa pretende a absolvição, por atipicidade da conduta ou por insignificância. Alternativamente, pugna pela desclassificação para falta de natureza média.

Revendo os autos, observa-se que a ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº 209/2022, tendo em vista que no dia 31/10/2022,
“o encarregado da empresa pimpolho Arn
a
ldo Volges se dirigiu até a área de produção da empresa e atrás de caixas se deparou com as presas A
n
gelica
Santin
de Oliveira, Alice Patroc
í
nio Monteiro, Dayane Pinto de Souza e Luana Araujo Ferreira deitadas no chão, sem roupas na parte superior, se acariciando e se beijando durante seu expediente de trabalho”
.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenada com a prática de falta de natureza grave prevista no artigo 50, VI, c/c artigo 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal.

Ainda que a agravante, ao ser ouvida, negue os fatos que lhe são imputados, alegando que não cometeu atos libidinosos e que apenas deu um “selinho” na reeducanda Angelica, as declarações do Sr. Arneldo Eduardo Voeges, encarregado da Empresa Pimpolho, dão conta, de forma coerente e unânime, do envolvimento da reeducanda no evento ora em análise.

A versão de Dayane encontra-se isolada das demais informações apresentadas nos autos, uma vez que consta do presente agravo em execução penal que os fatos que deram origem ao PAD 209/2022 chegaram ao conhecimento da unidade prisional por meio do relato do Sr. Arneldo, encarregado da Empresa Pimpolho, que flagrou o ocorrido e assim descreveu os fatos,
in verbis
:

“
[...] o declarante informa que é encarregado da empresa Pimpolho que fica localizada dentro do CPFC; que já trabalha nessa fábrica desde março de 2018; que o declarante informa que naquele dia por volta de 13:15hs, quase no final do horário de almoço constatou que a máquina de costura programada precisava de ajuste e então solicitou que a interna Alessandra Souza pegasse uma peça coma interna LUANA ARAUJO FERREIRA que estava finalizando seu horário de almoço; que a interna Luana foi procurá-la e como não achou, Luana informou ao declarante; que o declarante então foi procurar por Luana até porque ela não tinha se ausentado da fábrica até aquele momento; que o declarante informa que passou pelo setor de injetoras, e perto das máquinas injetoras rotativas, onde ela costumava ficar em seu horário de almoço, no entanto, não a achou; que então o declarante informa que foi então no setor de distribuição, próximo das caixas plásticas verdes, olhando nos vãos/corredores da caixa; Que onde deveria ser o segundo corredor de caixa estava tampado com as caixas; Que o declarante então puxou e surpreendeu ANGELICA SANTIN DE OLIVEIRA e DAYANE PINTO DE SOUZA juntas, deitadas se acariciando, se beijando, sendo que ANGELICA estava com blusa suspensa; Que o declarante então mandou que se levantassem e saíssem dali; Que as internas ANGELICA e DAYANE então primeiro se sentaram e ANGELICA ajeitou suas roupas, se levantaram e foram para o setor de trabalho delas; [...] Que o declarante solicitou a presença das quatro internas no escritório da fábrica e advertiu junto com as encarregadas Soleni e Carla; Que naquele momento a interna ANGELICA reconheceu que havia errado e disse que não iria se repetir pois estava envergonhada; Que as demais internas ficaram quietas; Que então o declarante solicitou que elas retornassem para o trabalho e informou o ocorrido para as chefes de segurança [...]”.

Por sua vez, a ata da Comissão Disciplinar referente ao PAD n.º 209/2022 narra a gravidade dos fatos atribuídos a recorrente:

“
[...
]
a atitude das internas Angelica Santin de Oliveira e Dayane Pinto de Souza despreza toda e qualquer forma de comportamento disciplinado, já que além de estarem em local de difícil
observação, foram flagradas se acariciando, se beijando, bem como Angelica estava com sua blusa levantada. Desta forma, condutas como essas não são permitidas por esta Unidade Prisional, incidindo assim na prática da falta disciplinar de natureza grave [...]
”
.

Diante do apurado, as justificativas apresentadas pela agravante não são suficientes para afastar a conduta descrita no PAD n.º 209/2022, considerando que os argumentos por ela utilizados não encontram respaldo nas provas carreadas, ante a clareza dos fatos descritos na transcrição disciplinar, bem como nas declarações da testemunha que presenciou os fatos.

A falta grave foi comprovada pelo procedimento administrativo no curso da execução, e foi aplicada com fulcro nos artigos 50, VI, c/c artigo 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal, devendo ser mantida, uma vez que houve a devida apuração do ocorrido.

Ademais, não se pode admitir a prática da conduta apurada no caso em análise, sob o risco de se tornar corriqueira dentro do sistema prisional.

Não há, portanto, que se falar em absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que a reeducanda frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Neste sentido:

4- De todo modo, o executado incorreu em falta grave, por desrespeito às normas do trabalho, conforme art. 50, VI, c/c art. 39, V: Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. [...] Art. 39. Constituem deveres do condenado: [...] V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. 5- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 873.695/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

Seguindo na análise da irresignação, entendo que tampouco merece prosperar o pedido subsidiário de desclassificação da falta grave, em razão da desproporcionalidade da natureza da infração.

A Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, a conduta enquadrada como falta grave. Na espécie, merece destaque a infração prevista no inciso III, que penaliza o detento que “possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
”.

Com efeito, provado neste caso o cometimento da falta grave, à luz do que dispõe o artigo 127, da LEP, correta a providência judicial adotada.

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu a agravante a falta de natureza grave definida no artigo 50, VI c/c 39, II e V, da Lei nº 7210/84, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, tampouco em revogação dos seus efeitos.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.